Tribunal: TJSP
Processo: 1004662-39.2019.8.26.0320
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
SAÚDE PÚBLICA – Mandado de segurança – Fornecimento de medicamento – Direito à saúde; dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República, norma programática que não constitui promessa constitucional inconsequente – Sentença concessiva da ordem, mantida – Reexame necessário e recurso de apelação, desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1004662-39.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE LIMEIRA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada ADENILDE
BASTELLI AVIZÚ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento a-
os recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004662-39.2019.8.26.0320 -Voto no 29.475-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1004662-39.2019.8.26.0320.
Comarca de LIMEIRA VFP Juíza Sabrina Martinho Soares.
Apelante:
MUNICÍPIO DE LIMEIRA.
Apelada:
ADENILDE BASTELLI AVIZÚ.
Recorrente:
JUIZO EX OFFICIO.
VOTO No 29.475.2
SAÚDE PÚBLICA Mandado de segurança Fornecimento de
medicamento Direito à saúde; dever do Estado, direito do povo
Art. 196 da Constituição da República, norma programática que
não constitui promessa constitucional inconsequente Sentença
concessiva da ordem, mantida Reexame necessário e recurso de
apelação, desprovidos.
Relatório
Mandado de segurança impetrado por Adenilde Bastelli Avizú
contra ato do Secretário Municipal de Saúde de Limeira, ao fim de obter os me-
dicamentos Palbociclib 125g e Fulvestranto 250 mg, para tratamento de neoplasia
maligna de mama.
A r. sentença,1 de relatório adotado, acolheu o pedido. Há ree-
xame necessário (Lei 12.016/09, art. 14, § 1o).
Recorre a Municipalidade pela reforma da sentença; recurso
processado, com resposta. 2
Parecer da douta PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, de lavra
da nobre Procuradora Sonia Schincarioli, pelo desprovimento do recurso. 3
Fundamentação
1 Sentença, fls. 76/83.
2 Recurso, fls. 90/103.
3 Parecer, fls. 126/129.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004662-39.2019.8.26.0320 -Voto no 29.475-JV
3
O mandado de segurança é via processual apta ao exercício do
direito material reclamado, como tem sido ampla e invariavelmente admitido pelos
tribunais superiores e pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Rejeita-se, portanto,
essa preliminar de inadequação da via eleita.
Essa questão sub judice é uma constante neste e noutros Tri-
bunais do País. Assomam-se aos milhares de ações de mandado de segurança
(como este), de obrigação de fazer, ordinárias, cautelares etc., pretensões acolhidas
quando se comprove a prescrição médica e a recusa indevida por parte da Admi-
nistração.
O sistema único de saúde (SUS ) previsto no art. 200 da Consti-
tuição foi implementado não para complicar, mas para facilitar o acesso ao direito
de todos e dever do Estado (art. 196).
A omissão do Estado pode trazer consequências funestas e ir-
reparáveis a quem necessite de tratamento médico e farmacêutico.
A saúde é direito público subjetivo que não pode ficar sujeito e
à mercê de programas restritivos de governo. O reiterado descumprimento da o-
brigação sob escusa de falta de recursos orçamentários e medicamentos não in-
corporados em atos normativos do SUS (tema 106), não exime o Estado de sua
missão e responsabilidade constitucional.
Incumbe ao Poder Judiciário, sem ofensa ao princípio da sepa-
ração dos poderes, mandar e fazer com que se cumpra a lei e a Constituição. Se o
Estado-Administração não as cumpre, a própria Carta indica a jurisdição como
meio de forçar o cumprimento da obrigação (art. 5o, XXXV).
Essa conhecida questão tem sido reiteradamente submetida ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004662-39.2019.8.26.0320 -Voto no 29.475-JV
4
crivo judicial, e a solução dada é pelo atendimento do pleito formulado, que tem
base jurídica moral, legal e, sobretudo, constitucional.
O art. 196 da Constituição Federal dispõe:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais
e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao a-
cesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e re-
cuperação”.
No mesmo passo, a Constituição Paulista prevê, em seu art. 219,
par. único, inc. IV, o “atendimento
integral do indivíduo, abrangendo
a promoção,
preservação
e recuperação
de sua saúde”. E o art. 222, inc. V, assegura “a gratui -
dade dos serviços prestados, sendo vedada a cobrança de despesas e taxas, sob
qualquer título”, abrangendo (art. 223, inc. I) “a assistência integral à saúde, res -
peitadas as necessidades
específicas de todos os segmentos da população”.
Além do comando constitucional, a Lei no 8.080/90, que regu-
lamenta o Sistema Único de Saúde, impõe à Administração Pública a “execução de
ações, de assistência terapêutica
integral, inclusive farmacêutica”
(art. 6o, inc. I, letra
d), estabelecendo, ainda, “a gratuidade das ações e serviços da saúde fica preser -
vada nos serviços públicos e privados contratados,
ressalvando-se
as cláusulas dos
contratos ou convênios estabelecidos
com as entidades privadas” (art. 43).
É pacífico que, para obtenção de medicamentos e insumos, a
parte interessada pode mover ação conjunta ou isolada contra os entes públicos,
que são responsáveis solidários pelo cumprimento dessa elementar obrigação do
Estado.
Nesse sentido a jurisprudência a respeito: "Sendo o SUS com -
posto pela União, Estados e Municípios,
impõe-se a solidariedade
dos três entes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004662-39.2019.8.26.0320 -Voto no 29.475-JV
5
federativos no polo passivo da demanda." (STJ - REsp no 507.205-0 PR j. de
07.10.03 Rel. Min. JOSÉ DELGADO in - Boletim do STJ novembro/2003 no
17 pg. 31).
A decisão que assegura à parte o respeito a um direito não con-
figura indevida ingerência do Judiciário em poder discricionário do Executivo, mas
simples exercício de sua missão constitucional de fazer cumprir e respeitar as nor-
mas legais em vigor (CF, art.5o, inc. XXXV).
Não há necessidade de o medicamento ser prescrito por médi-
co componente do quadro do Sistema Único de Saúde, o receituário assinado por
médico especialista, responsável por aquilo que recomenda já é suficiente para a-
colher o pedido da impetrante, visto que a omissão da Administração pode repre-
sentar insuperável ofensa ao princípio maior do natural direito à vida, inscrito no
art. 5o, caput, da Constituição da República.
Não se ignora o acórdão proferido no julgamento do REsp
1.657.156/RJ, referente ao Tema no 106, no qual foi firmada a seguinte tese:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS
exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio
de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que as-
siste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim
como da ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo
SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito
e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.
Verifica-se que mesmo quando se trata de fármacos não pre-
vistos em listas padronizadas do SUS, o poder público está obrigado ao forneci-
mento. No presente caso estão presentes os requisitos, há relatório médico com-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004662-39.2019.8.26.0320 -Voto no 29.475-JV
6
provando a imprescindibilidade dos medicamentos e a ineficácia do tratamento
realizado com outros fármacos; 4 o medicamento possui registro na Anvisa, con-
forme informado na inicial.5
A incapacidade financeira de arcar com os custos do medica-
mento também foi demonstrada; a autora tem renda modesta, de cerca de 1 sa-
lário mínimo por mês, 6 e o custo mensal dos medicamentos é de R$ 4.000,00 e R$
18.000,00, 7 preenchendo, dessa forma, todos os requisitos para a concessão dos
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.
Ante o exposto, não havia mesmo como negar o pedido for-
mulado na petição inicial, a sentença será mantida e por seus próprios e jurídicos
fundamentos. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO, DESPROVI-
DOS.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
4 Fls. 17/18 e 27.
5 Fl. 11.
6 Fl. 16.
7 Fl. 5.